Tribunal: STF
Processo: RE 100670
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
1.DIREITO ELEITORAL. COISA JULGADA E PRECLUSAO. SÓ A SENTENÇA QUE
ACOLHE OU REJEITA O PEDIDO FAZ COISA JULGADA; TODAS AS DECISÕES
REFERENTES A QUESTÕES QUE SE APRESENTAM NO PROCESSO, QUER SE TRATE
DE SENTENÇA DEFINITIVA, QUER INTERLOCUTORIA, RELATIVAS A QUESTÕES
PROCESUAIS OU DE DIREITO MATERIAL, DE FATO DU DE DIREITO, NÃO TEM A
EFICACIA PROPRIA DA COISA JULGADA, MAS UMA EFICACIA MAIS LIMITADA,
QUE CONSISTE NA PRECLUSAO DA FACULDADE DE RENOVAR A MESMA QUESTÃO NO
PROCESSO. PRECLUSAO PODE TER UM CAMPO MAIOR OU MENOR NO PROCESSO,
SEGUNDO OS SISTEMAS.
2.APLICAÇÃO AO DIREITO ELEITORAL DOS PRINCÍPIOS ACIMA ENUNCIADOS. NO
DIREITO ELEITORAL OS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SÃO
PRECLUSIVOS, SALVO QUANDO NESTE SE DISCUTE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O
RECURSO EM QUE SE DISCUTIR MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PODERA SER
INTERPOSTO FORA DO PRAZO. PERDIDO O PRAZO NA FASE PROPRIA, SÓ EM
OUTRA QUE SE APRESENTA PODERA SER INTERPOSTO (CÓDIGO ELEITORAL,
ART-259 E PARAGRAFO ÚNICO).
3.O RECONHECIMENTO DE FRAUDE A LEI UTILIZADA PELA RECORRENTE PARA
AFASTAR A INCIDENCIA DO ART-151, PAR-1., "D" DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA E INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
SER MATÉRIA DE FATO.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.